Tribunal: CARF
Processo: 16682.900995/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900995/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.026 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A BNDESPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005

SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE.
Nas respostas às consultas formuladas pelos contribuintes, a Administração
Pública atua de forma consultiva (em contraposição à contenciosa), para trazer
segurança jurídica no âmbito tributário federal, gerando previsibilidade e
estabilidade nas relações entre contribuinte e fisco. Nesse contexto, a descrição
minuciosa e precisa dos fatos a que será aplicada a interpretação solicitada é
requisito sine quo non para o conhecimento e emissão do parecer da autoridade
pública. A este fato que se aplica, a princípio, a solução de consulta.
Contudo, tendo em vista o princípio contábil da continuidade (previsto na
Resolução CFC no 750/1993), uma situação fática determinada, que tenha
servido de base para a formulação de consulta, tende a se repetir em operações
análogas. A estas, deve ser aplicado o entendimento firmado pela Fiscalização,
vinculante ao consulente.
Nos termos do §12, do art. 48, da Lei no 9.430/96, a alteração de entendimento
proferido em solução de consulta, formulada pelo contribuinte com base em
fato determinado, somente pode produzir efeitos em relação a fatos geradores
ocorridos após a ciência da consulente acerca do novo entendimento, ou ainda
da publicação, na imprensa oficial, de texto normativo que revogue a
interpretação anteriormente prolatada.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. FINALIDADE DE EXECUÇÃO E
MANUTENÇÃO DO OBJETO SOCIAL. NATUREZA PERMANENTE.
As participações societárias adquiridas com a finalidade de execução e
manutenção do objeto social da investidora, objetivando o rendimento
produzido pelas operações da empresa investida, quando registradas no ativo
permanente (atual não circulante), no subgrupo investimentos, e ali mantidas,
pelo menos, até o fim do exercício subsequente, revelam-se como
investimentos de natureza permanente, não compondo a base de cálculo da
contribuição de PIS-PASEP/COFINS quando alienadas, nos termos do
disposto no inciso II, do §3°, do art 1°, da Lei n.° 10.833/2003.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900995/2011-80
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900995/2011-80

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de COFINS recolhido a
maior. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pela conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz na reunião anterior. Julgamento iniciado em reunião de
novembro de 2021. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.025, de 23 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 16682.900994/2011-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de processo que tem como objeto o direito à compensação de suposto
crédito de PIS-PASEP/COFINS. O pedido do contribuinte foi formalizado através de
PER/DCOMP. Após as intimações para comprovação do crédito, o contribuinte juntou DCTF,
DACON e todos os demais documentos solicitados. A fiscalização proferiu decisão no sentido
de não conhecer do direito creditório e de não homologar a compensação declarada.
Em síntese, a fiscalização constatou, pelo estatuto social da empresa e pelos
demonstrativos de resultados, que as receitas na alienações de participações societárias compõem
a atividade operacional e, independentemente da escrituração no ativo permanente, não poderiam
ser consideradas ganhos de capital, isto é, receitas não operacionais. Portanto, a conclusão é que
essas receitas integram a base de cálculo de PIS/COFINS. Conseqüentemente, os supostos
créditos não foram reconhecidos e as compensações não foram homologadas.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade por
meio da qual alega:
a) as retificações de suas declarações ocorreram após resposta à consulta
formal formulada que reconheceu o direito ao crédito do contribuinte
correspondente a receita não operacional com a alienação diretamente do
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900995/2011-80

ativo permanente de participações societárias permanentes, quando então
já havia realizado o recolhimento integral da contribuição;
b) o BNDESPAR atua de acordo com as políticas do governo federal de
forma a apoiar novos investimentos na economia, apoiar as fusões e
aquisições nas indústrias, apoiar o desenvolvimento de empresas
emergentes, contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais
através da subscrição de ações das empresas;
c) foram alienadas participações societárias diretamente do ativo
permanente, assim escriturados justamente pela intenção de não aliená-
los, exceto eventualmente, que foi o que aconteceu. Nesse sentido,
apresenta precedentes administrativos e pareceres normativos;
d) somente quando decidida pela alienação, os ativos foram transferidos
para o Ativo Circulante para que as Demonstrações Contábeis da
BNDESPAR refletissem de forma mais adequada e transparente a
intenção de comercialização no curto prazo;
e) juntou aos autos com a manifestação de inconformidade a relação dos
ativos alienados e a respectiva data de aquisição, de modo a comprovar a
permanência dos mesmos na conta de ativos permanentes por mais de um
ano calendário;
f) após a Emenda Constitucional n° 20, com a edição da Lei n°
10.637/2002, a hipótese de incidência do PIS-PASEP/COFINS deixou de
estar limitada ao faturamento, passando a abarcar "o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil". Esta Lei exclui a incidência do PIS-
PASEP/COFINS sobre algumas espécies de receitas e, em relação às
receitas oriundas daquela venda de participações societárias realizada
pela BNDESPAR, houve dúvida se não estariam justamente abarcadas
pela previsão do inciso I ou pela do inciso II do § 3o do artigo 1o da Lei
n° 10.637/2002, eis que, além do fato de que tais ativos estiveram
classificados no ativo permanente por mais de um ano-calendário, poder-
se-ia considerar que se tratava de receitas financeiras, sujeitas a alíquota
zero, por força do Decreto n° 5.442, de 9 de maio de 2005. Daí a razão
para a referida consulta formulada;
g) as interpretações devem privilegiar a legalidade, não se pode admitir a
arbitrariedade de se adotar interpretações econômicas, com finalidade
arrecadatória, pro-fisco, sob pena de arbitrariedade;
h) ausência de justa causa para a imposição de multa, pois em caso de
dúvida inaplicável qualquer sanção ao contribuinte; e
i) na dúvida devem ser realizadas diligências e perícias.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900995/2011-80

Por fim, requer juntada posterior de documentos, suspensão da
exigibilidade do crédito, exclusão da multa, juros e atualizações
monetárias, prevaleça a resposta à consulta e seja homologada a
compensação pelo evidente reconhecimento do crédito.
O julgamento da impugnação resultou em acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ"), a qual decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, a representação nos autos é regular,
portanto dele tomo conhecimento.
Passo então aos pontos controvertidos, lembrando que o grande problema
a ser solucionado pelo Colegiado é a possibilidade ou não de as receitas
oriundas de alienações de participações societárias pela Recorrente serem
excluídas da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, com
fulcro no artigo 1o, §3o, inciso II vigente à época dos fatos, in verbis:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
(...)
Retomando os fatos: no ano de 2005 a Recorrente alienou participação
societária que originalmente constava de seu ativo permanente e, em
relação ao mês de fevereiro de 2005, foram realizados dois recolhimentos
de PIS não cumulativo.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900995/2011-80

Tais pagamentos ensejaram a seguinte questão por parte da Recorrente:
esta receita estaria excluída do conceito de “faturamento”, tendo em vista
que (i) a participação societária integrava o seu ativo há mais de um ano-
calendário; e (ii) foi alienada diretamente do Ativo Permanente (após a
Lei 11.941/09 tratado como ativo não circulante)?
Visando sanar tais dúvidas, a Recorrente formalizou, em 2005, consulta à
Receita Federal, a qual foi respondida pela Solução de Consulta SRRF/7°
RF/DISIT N° 36, de 06/02/2006, cuja conclusão vinculante à consulente
é a seguinte:
"39. A receita decorrente da alienação, em 13 de dezembro de 2005, de
participação societária permanente, formada até 6 de agosto de 2001, é não
operacional, decorrente da venda de ativo permanente. Dessa forma, tal receita
não integra as bases de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS.
A mera intenção de alienação de participação societária permanente é incapaz de
alterar a classificação, como não operacional, da receita decorrente de eventual
concretização da operação.
Dispositivos Legais: Ad. 1°, § 30, VI, da Lei n° 10,637/2002; e ad. 25 da Lei n°
10.684/2003; ad. 15, 1, da Lei n° 10,833/2003; e ad. 511 do Decreto n° 3.000/1
999 (RIR/1999).”
A referida Solução de Consulta motivou a retificação de Demonstrativos
de Apuração das Contribuições Sociais — DACONs, e, ato contínuo, a
Recorrente apresentou a DCOMP n. 34348025926070Lt304-4370 (fls. 02
a 06).
Contudo, o Parecer Conclusivo n° 1141/2011 e o respectivo Despacho
consideraram que as participações societárias alienadas não estariam
incluídas na previsão de exclusão da base de cálculo das contribuições
sociais em questão, tomando por base o artigo 4° do Estatuto da
Recorrente, entendimento este que foi mantido pela DRJ.
Pois bem. Sendo estes os fatos e o direito alegado, o principal ponto a ser
decidido por este Colegiado é sobre a aplicabilidade da Solução de
Consulta n. 36 de 06/02/2006 (fls 64 a 72) ao presente processo.
Sobre o instituto da solução de consulta, vale lembrar que se trata de
instrumento que o contribuinte possui para esclarecer dúvidas quanto à
interpretação de dispositivos legais relativos aos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Ou seja, efetivamente vemos aqui a Administração Pública atuando de
forma consultiva (em contraposição à contenciosa), para trazer segurança
jurídica no âmbito tributário federal, gerando previsibilidade e
estabilidade nas relações entre contribuinte e fisco.
Também é certo que a consulta deve limitar-se a fato preciso, este último
descrevendo suficientemente o seu objeto e indicando as informações
necessárias à elucidação da matéria, além de indicar os dispositivos da
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900995/2011-80

legislação que ensejaram a sua apresentação e cuja interpretação se
requer. Assim, uma descrição minuciosa e precisa dos fatos a que será
aplicada a interpretação solicitada é requisito sine quo non para o
conhecimento e emissão do parecer da autoridade pública (cf. artigos 46
e 52, inciso VIII do Decreto 70.235/72)
Nesse sentido é que, no presente caso, vê-se que somente parte da
Consulta formulada pela Recorrente foi conhecida pela RFB, justamente
porque, em parte, os questionamentos eram “em tese” ou relativos a “fato
genérico”.
Na parte conhecida, a primeira questão posta à Autoridade Pública é “se
poderia reclassificar a participação societária em tela para o ativo
circulante e, caso possível, se tal reclassificação descaracterizaria o
ganho ou perda de capital como resultado não operacional.” (fls 69).
Fundamentando-se no Parecer Normativo CST n. 3, de 289 de janeiro de
1980, coloca que “a participação societária permanente deve ser
permanecer classificada em conta do ativo permanente até o momento de
sua alienação. O resultado da operação considera-se não operacional.”
Em seguida, com base no artigo 1o, §3o, II e 15, inciso I da Lei n.
10.833/2003, afirma que “a receita decorrente da alienação da
participação societária em tela, mantida por mais de quatro anos, não
integra as bases de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, por ser não operacional, decorrente da venda de ativo
permanente” (fls 71).
Importante salientar que, para a tomada desse posicionamento, a
autoridade pública, como não poderia deixar de ser, estava ciente do
objeto social da Recorrente, posto no requerimento de consulta à RFB
(fls 73), o qual foi inclusive destacado no relatório da resposta dada (fls
66) nos parágrafos de no. 3 e 4:
3. Em face da característica de longo prazo das operações de apoio realizadas
pela BNDESPAR, todas as inversões em participações societárias, normalmente,
são mantidas até o término do exercício subsequente ao de sua aquisição e,
conforme art. 178 e 179 da Lei no 6.404/1976, classificados no Ativo Permanente
no subgrupo de Investimentos.
4. Como retorno da mantença dessas participações permanentes a BNDESPAR
obtém, conforme o caso: lucros e dividendos, juros sobre o capital próprio e
resultado de ajuste ao valor de patrimônio líquido, respectivamente
correspondentes aos art. 379, 347 e 388 do RIR/99.
Tal destaque é de fato relevante porque, da leitura tanto dos fundamentos
do despacho decisório quanto da decisão da DRJ, percebe-se que o
argumento fulcral para defender a tributação in casu é o fato de que “o
contribuinte é uma sociedade de participação societária, assim, a
princípio, a receita oriunda da alienação de ações revestir-se-ia da
natureza de uma receita operacional” (fls 364). Porém, como visto, tal
premissa a respeito das atividades da Contribuinte foi levada em
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900995/2011-80

consideração pela Administração Pública ao expedir a Solução de
Consulta n. 36 de 06/2006.
Assim é que inexiste fundamento para afastar o entendimento exposto na
Solução de Consulta n. 36 de 06/2006, devendo ser aplicado ao caso sob
análise.
A controvérsia ora debatida já deu ensejo a diversas decisões desse
Tribunal, em processos que apresentam como parte interessada
justamente o sujeito passivo ora Recorrente, todos referentes a operações
ocorridas em 2005, que geraram pedidos de restituição com base na
mesma Solução de Consulta n. 36/2006.
O último processo julgado da Recorrente a respeito do tema, de 27 de
novembro de 2018, gerou o Acórdão 3302-006.115, que, esposando a
mesma conclusão trazida nesse voto, bem explica que todas as operações
análogas àquela que gerou a Solução de Consulta n. 36/2006 devem se
submeter ao seu conteúdo, em razão do princípio contábil da
continuidade (previsto na Resolução CFC no 750/1993). Transcrevo
abaixo trecho do voto condutor do referido Acórdão, seguido pela
unanimidade dos conselheiros da Turma Julgadora:
Tendo em vista o princípio contábil da continuidade, segundo o qual as empresas
constituídas sem um termo final pré-determinado, em situação de normalidade,
permanecerão a exercer suas operações reiteradamente, realizando as atividades
descritas em seu objeto social de modo sucessivo, não se pode olvidar que uma
situação fática determinada, que tenha servido de base para a formulação de
consulta, tende a se repetir em operações análogas, realizadas com os mesmos ou
com outros clientes ou fornecedores.
Destarte, devem as relações jurídico tributárias manter estabilidade compatível
com o princípio da continuidade que alicerça a criação e funcionamento das
empresas, sob pena de, em assim não sendo, ficar o sujeito passivo exposto a
exações imprevisíveis, comprometendo a segurança de suas operações, o
resultado de suas políticas de preços e investimentos e, conseqüentemente sua
continuidade, em total afronta à segurança jurídica.
Com efeito. Entendimento em sentido contrário implicaria numa
diminuição dos efeitos da consulta que não são compatíveis com o
instituto.
Por exemplo, uma empresa que importa determinadas mercadorias e
busca à Administração Tributária para esclarecer qual a correta
classificação fiscal destas. Por mais que a Solução de Consulta se refira a
uma precisa operação de importação (com data, declaração de
importação, fornecedor, etc, específicos), quaisquer outras importações
vindouras que tenham por objeto a mesma mercadoria devem ser regidas
pela interpretação exposta na solução de consulta.
Aqui, por mais que o ativo que fora alienado não seja o mesmo que
ensejou a consulta, a operação que resultou na sua alienação e o seu
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900995/2011-80

tratamento tributário são rigorosamente os mesmos aqui presentes e que,
portanto, devem atrair sua aplicação.
Sobre a Consulta em questão permanecer vigente e ser de observância
obrigatória para as operações realizadas pela Recorrente que se
submetam à seus termos, destaco trecho do Acórdão n. 3302002.688, de
19 de agosto de 2014, em que a unanimidade dos conselheiros
concordaram que:
Com razão a Recorrente. Vejamos.
A consulta à DISIT/7 SRRF refere-se expressamente à participação societária
permanente, frisando que sua alienação tem natureza não operacional e, desta
forma, não integra as bases de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins. Portanto, em
relação a venda de ações que se encontravam no ativo permanente da Recorrente,
a referida Solução de Consulta encontra-se plenamente eficaz. Essa é a conclusão
da consulta que deve ser cumprida, sob pena de violação ao princípio da estrita
legalidade administrativa e do nemo venire contra factum proprium como
arguido, conforme exposto pelo próprio Recorrente em seu recurso.
Veja que, a resposta dada a solução de consulta válida é de aplicação obrigatória
por parte do contribuinte e da própria RFB.
Assim, estando registradas a operações de aquisição no ativo permanente, a
receita auferida é de venda de bens do ativo permanente e deve ser excluída da
base de cálculo da Cofins do período de apuração respectivo. Nesse sentido o
§3o, inciso VI, do artigo 1o da Lei no 10.833/03:
Nestes autos inexiste qualquer indício de que a Solução de Consulta
tenha sido revogada, devendo ser mantida a sua aplicação aos fatos ora
sob julgamento.
Afinal, tanto as normas de natureza principiológica quando as regras
expressamente estabelecidas no ordenamento jurídico assim determinam.
Em primeiro lugar assim o faz o princípio da segurança jurídica, definido
por Heleno Taveira Torres como um princípio-garantia constitucional,
cuja finalidade é justamente proteger expectativas de confiança legítima
nos atos de criação ou aplicação de normas, por meio da certeza jurídica,
da estabilidade do ordenamento, bem como da confiabilidade na
efetividade dos direitos e liberdades.1 Embora se trate de princípio que
não veio expressamente taxado pela Constituição de 1998, “não há
hesitação em se reconhecer a aplicação do princípio da segurança jurídica
às relações ditas de Direito Público”, segundo a lição de Fernando Dias
Menezes.2

1 TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 2011, pp. 186 e
187.
2 ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Princípios da administração pública e segurança jurídica. In: Rafael
Valim; José Roberto Pimenta Oliveira; Augusto Neves Dal Pozzo. (Org.). Tratado sobre o princípio da segurança
jurídica no direito administrativo. 1a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, v. 1, p. 58.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900995/2011-80

Num segundo plano, as regras que regem o direito tributário encampam
essa lógica, conforme se constata do artigo 48, §12o da Lei n. 9.430/96, o
qual expressamente veda a possibilidade de retroação da mudança de
entendimento posta em solução de consulta pela Administração Pública:
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento nela
expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que ocorram
após dado ciência ao consulente ou após a sua publicação pela imprensa oficial.
Nesse mesmo sentido versava o 14, §6o da Instrução Normativa n.
573/2005, vigente à época dos fatos (atualmente posta no artigo 17 da
Instrução Normativa n. 1396/2013).
Não bastasse a necessidade de aplicação do entendimento exposto na
Solução de Consulta n. 36/2006 em nome da Recorrente, o qual foi
expressamente afastada pelo Despacho Decisório n. 114/2011, também
possui razão a Recorrente sobre a exclusão das receitas da base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, por serem oriundo de
venda de bens de seu ativo permanente.
O “Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações”3 discrimina o
que seriam investimentos temporários e, por exclusão, os demais seriam
permanentes (conforme classificação contábil vigente à época dos fatos).
Assim, seriam investimentos temporários “as aplicações de excessos de
disponibilidades que têm, em relação às necessidades imediatas ou a
curto prazo, em títulos e valores mobiliários resgatáveis dentro do
período em que prevê sua necessidade”. A classificação contábil
dependeria do tempo previsto para resgate: inferior a 360 dias, ativo
circulante, e superior a esse período, ativo realizável a longo prazo.
Foi com essa base que o Acórdão no 3302-002.055, de 25 de abril de
2013, cujo relator foi o Conselheiro Walber José da Silva, também
cuidando de caso da Recorrente análogo ao presente e dando razão à
defesa, consignou:
A possibilidade aventada pela Diort/Demac/RJ de a recorrente possuir uma
carteira de ações destinadas a negociação em bolsa (o que é compatível com a
sua atividade) não se confunde com a também possibilidade de a recorrente
possuir investimentos permanente em companhias abertas ou fechadas, também
compatível com seu objeto social. O Parecer Conclusivo da Diort/Demac/RJ não
prova que as ações vendidas integravam carteira de ações destinadas à venda.
O caráter subjetivo do destino de uma ação adquirida (investimento permanente
ou revenda) desaparece se, na virada do ano seguinte ao de sua aquisição, o título
ainda permanece em poder do adquirente e registrado no seu ativo (permanente
ou circulante).
Se na aquisição da ação a empresa escriturou-a no ativo permanente, é porque a
compra foi feita como investimento permanente. Se escriturou no ativo
circulante é porque pretendia revender. Se a venda se realizar até o final do ano

3 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. São Paulo: Editora Atlas, 1995. p. 122
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900995/2011-80

seguinte ao da aquisição, independente da intenção do adquirente (fator
subjetivo) fica provado que a aquisição foi feita para revenda e, portanto, o
registro correto da aquisição é no ativo circulante. Se a escrituração foi feita no
ativo permanente, deve ser feito a retificação. No entanto, se a venda ocorrer
após o ano seguinte ao da aquisição, não há como contestar o lançamento
contábil da aquisição no ativo permanente. Nesta hipótese, a receita da
venda do título é, sim, receita da venda de bens do ativo permanente e,
portanto, deve ser excluída da base de cálculo da Cofins.
Esse mesmo entendimento foi seguido no Acórdão n. 3403002.628, de 27
de novembro de 2013, de relatoria do Conselheiro Alexandre Kern,
acompanhado pela unanimidade dos julgadores. Nesta oportunidade, o
voto do i. Conselheiro destacou que:
O interessado, enquanto manifestante, produziu o demonstrativo de fls. 602
a 607, em que informa as datas de aquisição e venda dos ativos e o tempo em
que os mesmo permaneceram classificados no ativo permanente. A análise
desse rol permite constatar que, à exceção dos títulos Ambev / AMBV4,
adquiridos em 01/02/2004; Braskem / BRKM5, adquiridos em 01/01/2004 e
01/10/2004; Caemi / CMET4; Contax / CTAX3; Contax / CTAX4; CVRD /
VALE5, adquiridos em 01/08/2004; Itaú Holding / ITAU4, adquiridos em
01/02/2004, 01/03/2004, 01/04/2004, 01/05/2004, 01/06/2004 e 01/10/2005;
Perdigão / PRGA4; e Sadia / SDIA4, todos os demais ativos caracterizaram-se
como investimento permanente, pois permaneceram em carteira, no
mínimo, até o exercício seguinte ao de sua aquisição, satisfazendo o critério
temporal adotado na Instrução Normativa SRF no 25, de 6 de março de
2001. Estando registradas a operações de aquisição no ativo permanente, a
receita auferida é de venda de bens do ativo permanente e deve ser excluída
da base de cálculo da Cofins do período de apuração respectivo.
No caso ora sob julgamento, existe o mesmo demonstrativo acostado em
fls 329, no qual consta que a data da compra das ações ocorreu em
agosto/2002, enquanto que a sua venda se deu em 31/01/2005. Ou seja,
os ativos permaneceram na carteira por quase 2 anos e meio, de modo
que cumprido está o critério temporal para que tal investimento seja
considerado como ativo permanente. Por conseguinte, a receita
decorrente de sua venda é considerada como hipótese de exclusão da
base de cálculo da Contribuição ao PIS e pela COFINS pelo inciso II, do
§3°, do art 1° da Lei n, 10.833/2003.
Finalmente, destaco que no presente processo, assim como em todos os
casos da Recorrente anteriormente citados neste voto, nunca teve como
ponto central a reclassificação contábil dos ativos para o ativo circulante,
tema esse explorado no Acórdão 3401003.113, o qual foi ratificado pelo
Acórdão 9303006.233, de 24 de janeiro de 2018. Com efeito, nem no
Parecer Conclusivo com seu respectivo despacho decisório (fls 207 a
216), nem na decisão da DRJ (fls 351 a 370), foram apresentadas
quaisquer considerações nesse sentido. Tanto um quanto o outro
fundamentam-se na ideia, aqui afastada, de que são operacionais as
receitas auditadas, em razão do objeto social da Recorrente, devendo
submeter-se à regular tributação pela Contribuição ao PIS e pela
COFINS.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900995/2011-80

De tudo quanto exposto concluímos que, a reclassificação contábil das
participações societárias que, por mais de um ano calendário, restaram no
ativo permanente da Recorrente, não implica na sua tributação pela
Contribuição ao PIS e pela COFINS. Permanece, isto sim, aplicável a
hipótese de exclusão da base de cálculo estampada no artigo 1o, §3o
inciso II da Lei n.10.833/2003.
Ex positis, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório de COFINS recolhido a maior.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de COFINS recolhido a
maior.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 425
DF CARF MF
Original